Tribunal: TJES
Processo: 5018391-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018391-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDRE LUCIO OLIVEIRA ADEODATO e outros

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018391-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDRE LUCIO OLIVEIRA ADEODATO
PACIENTE: LUCAS AFONSO ARAUJO GOMES

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUCIO OLIVEIRA ADEODATO - ES18840-A

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. JUSTA CAUSA. CADEIA DE CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006, 329 (por duas vezes) e 129, §12º, I, do Código Penal, com pedido de revogação da custódia cautelar.

A defesa sustentou ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, além de inexistência de elementos concretos indicativos de risco à ordem pública.

Alegou também primariedade do paciente, vínculo com a comunidade, inexistência de elementos de autoria, de resistência à prisão e de reiteração delitiva, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido. A autoridade apontada como coatora prestou informações. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do habeas corpus e pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e atual; (ii) saber se há elementos que indiquem justa causa para a ação penal; (iii) saber se houve violação à cadeia de custódia; (iv) saber se há ilegalidade manifesta na manutenção da prisão preventiva; e (v) saber se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prisão preventiva foi fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como pela existência de registros criminais pretéritos e condenações transitadas em julgado.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a prisão preventiva nesses casos, desde que amparada em elementos concretos e voltada à proteção da ordem pública, sendo compatível com o princípio da presunção de inocência.

8. Os registros de antecedentes e condenações confirmadas demonstram risco de reiteração delitiva, justificando o periculum libertatis.

9. A denúncia foi recebida com base em elementos indiciários suficientes, o que afasta a alegação de ausência de justa causa.

10. Quanto à cadeia de custódia, restou comprovada a integridade do material apreendido, sendo a ausência de formulários específicos irrelevante diante da correspondência entre o auto de apreensão e o laudo pericial, conforme jurisprudência do STJ.

11. As medidas cautelares diversas foram expressamente afastadas pela decisão de primeiro grau, por serem insuficientes diante da gravidade concreta do fato e do risco à ordem pública.

12. A instrução ainda não se iniciou, estando designada audiência para fevereiro de 2026, o que afasta alegação de morosidade.

13. Não se verificam ilegalidades flagrantes que justifiquem a concessão da ordem pela via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva fundada na gravidade concreta do delito, demonstrada pela diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como na existência de condenações anteriores transitadas em julgado, encontra respaldo na jurisprudência e revela periculum libertatis suficiente para a custódia cautelar, sendo inaplicáveis, nesses casos, medidas cautelares diversas da prisão”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII e LIV

Código de Processo Penal, arts. 158-A, 312, 313 e 319

Lei nº 11.343/2006, art. 33

Código Penal, arts. 129, §12º, I, e 329

Jurisprudência relevante citada

STJ: “A diversidade e a quantidade de drogas apreendidas justificam, por si, a prisão preventiva para garantia da ordem pública”.

STJ: “A ausência de formulário específico da cadeia de custódia não invalida a prova quando demonstrada a integridade do material”.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018391-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDRE LUCIO OLIVEIRA ADEODATO
PACIENTE: LUCAS AFONSO ARAUJO GOMES

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUCIO OLIVEIRA ADEODATO - ES18840-A

VOTO

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço da presente impetração.

Busca-se, por meio deste
habeas corpus,
a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de Lucas Afonso Araújo Gomes, sustentando-se, em essência, a ausência de contemporaneidade e de fundamentos concretos para a custódia cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Alega-se ainda inexistência de justa causa para a persecução penal, fragilidade da prova de autoria, suposta nulidade decorrente de violação da cadeia de custódia e ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por ausência dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A prisão foi decretada após a conversão do flagrante, em decorrência da suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, além de imputações relativas aos artigos 329 (por duas vezes) e 129, §12º, I, todos do Código Penal, atribuídas exclusivamente ao paciente.

A decisão que a manteve, proferida nos autos da ação penal originária, destaca a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos — crack, cocaína, maconha e haxixe —, além da existência de registros criminais pretéritos, incluindo ações penais em curso e informações de reincidência.

Inicialmente, quanto à alegada ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta, impõe-se reconhecer que o decreto prisional encontra-se devidamente motivado.

O juízo singular não se limitou a mencionar a gravidade abstrata do delito, mas delineou, de forma clara, elementos objetivos que indicam a gravidade concreta da conduta, notadamente a variedade e o volume dos entorpecentes apreendidos, circunstância que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, justifica, por si, a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

A decisão também considerou elementos que indicam risco de reiteração delitiva, mencionando a existência de múltiplas passagens policiais e ações penais em curso atribuídas ao paciente.

A defesa alega que tais registros não resultaram em condenações, estando alguns arquivados, desclassificados ou abrangidos por acordos de não persecução penal.

Entrentanto, em consulta ao sistema SEEU, observa-se que o paciente possui em seu desfavor
condenações transitadas em julgado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas (nº 0034084-73.2011.8.08.0024 e 0050072-66.2013.8.08.0024), compondo
um quadro que revela contumácia delitiva suficiente para sustentar o
periculum libertatis
.

Ressalta-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, a prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência desde que lastreada em elementos concretos extraídos dos autos e voltados à proteção do processo penal e da sociedade. A existência de antecedentes, ainda que não definitivos, pode ser valorada como indicativa de risco à ordem pública, especialmente quando corroborada por conduta recente e grave.

Quanto à alegação de inexistência de justa causa e de ausência de prova de autoria, observa-se que a denúncia foi recebida com base em elementos indiciários mínimos, extraídos de boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

O momento processual não exige prova cabal da responsabilidade penal, mas apenas a presença de indícios que justifiquem a continuidade da persecução. A presença desses elementos afasta, de plano, a tese de ausência de justa causa.

No que se refere à cadeia de custódia, a defesa sustenta sua quebra por ausência dos formulários formais previstos nos artigos 158-A e seguintes do CPP.

Contudo, a decisão combatida registra que o auto de apreensão indica o acondicionamento das substâncias em envelope lacrado de número específico, e o laudo pericial atesta que o material foi recebido em embalagem idêntica, lacrada e sem indícios de violação. A correspondência entre os documentos e a integridade do material apreendido são suficientes, nesta fase, para afastar a alegação de nulidade.

Conforme já decidiu o STJ, a ausência de formulário específico não invalida a prova quando demonstrada a preservação dos vestígios.

Também não merece acolhimento o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O juízo de origem expressamente afastou essa possibilidade diante da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública, decisão que está em consonância com a orientação consolidada dos tribunais superiores no sentido de que tais medidas são insuficientes quando não se mostram adequadas à proteção da sociedade.

Portanto, não há nos autos elementos que infirmem os fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva, tampouco se vislumbra ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem pela via estreita do
habeas corpus
.

A instrução processual sequer teve início, estando designada audiência para fevereiro de 2026, o que denota impulso regular do feito e ausência de desídia do Estado-juiz.

Diante do exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.